Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008126-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BENEDITO CESAR DE ARRUDA - CPF: 378.232.051-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança de desfalques em conta vinculada ao PASEP e determinou o prosseguimento do feito com perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual; e (ii) à análise da prescrição, bem como se é possível o acolhimento de teses suscitadas apenas em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, limitando-se, corretamente, à análise da prescrição, única matéria decidida na origem e devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento.

5. As alegações relativas à ilegitimidade passiva da instituição financeira e à incompetência da Justiça Estadual configuram inovação recursal, porquanto não suscitadas oportunamente, encontrando óbice na preclusão e na vedação de ampliação do objeto recursal em sede de embargos de declaração.

6. A pretensão de rediscutir o enquadramento jurídico da demanda, sob o argumento de inadequada aplicação do Tema 1.150 do STJ, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza vício integrativo.

7. O prequestionamento exige a demonstração de efetiva omissão ou contradição quanto à aplicação de dispositivos legais, não sendo suficiente a simples indicação normativa desacompanhada de pertinência com o conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a análise, em sede de embargos declaratórios, de matérias não suscitadas oportunamente no recurso originário, sob pena de violação aos princípios da preclusão e da delimitação objetiva do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 330, II, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.932.294/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança de desfalques no PASEP. O Colegiado aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, concluindo que o termo inicial do prazo prescricional decenal é a data da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida, no caso concreto, no momento do saque em 08/08/2018.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEMA 1.150 DO STJ. ACTIO NATA. MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA QUE NÃO COMPROVA CONHECIMENTO DO TITULAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme a mesma tese vinculante, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques ou irregularidades na conta vinculada.

A mera movimentação administrativa interna ou operação de fusão de cotas realizada pela instituição financeira não demonstra, por si só, que o titular tenha tido conhecimento efetivo da suposta lesão ao seu direito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a ciência da alegada insuficiência dos valores ocorreu apenas quando do saque realizado em 08/08/2018, ocasião em que o titular teve acesso ao saldo final da conta vinculada.

Considerando o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, e tendo a ação sido ajuizada em 21/01/2025, não se verifica a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

2. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular tem ciência inequívoca da suposta irregularidade ou do saldo final da conta, não sendo suficiente a mera movimentação administrativa interna para caracterizar tal conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150).”

(cf. Id. nº 352826881).

A instituição financeira opôs os presentes aclaratórios alegando omissão e contradição no julgado. Sustenta que a pretensão autoral, na realidade, visa a recomposição do saldo mediante a alteração de índices de correção monetária e juros, matéria de responsabilidade da União e do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Argumenta que o acórdão foi superficial ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e prequestionar os artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco e a legitimidade da União, com remessa dos autos à Justiça Federal (cf. Id. nº 361955363).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 362303866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a instituição financeira alega omissão e contradição acerca da sua legitimidade passiva e da competência da Justiça Estadual, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

O embargante afirma que o acórdão ignorou que a lide versa sobre índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que afastaria a aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça no tocante à sua legitimidade. Sustenta que a petição inicial apresenta cálculos que pretendem alterar a base legal da atualização monetária, atraindo a competência da Justiça Federal.

É imperioso destacar que a decisão interlocutória de primeiro grau, objeto do Agravo de Instrumento, limitou-se a rejeitar a prejudicial de prescrição e determinar a realização de perícia contábil. Sob essa ótica, entendo que o acórdão embargado agiu com acerto ao restringir sua análise à matéria efetivamente decidida na instância de origem, qual seja, a prescrição.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, já que a tese foi veiculada unicamente em sede de embargos declaratórios, o que contraria a sistemática recursal vigente e atrai a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). 3. Opera-se a preclusão da matéria suscitada apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, porquanto vedada a inovação de tese em sede recursal. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que ocorreu dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.932.294/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021)

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026